Tribunal: TJDFT
Processo: 0749908-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749908-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ALEX NOBRE MARTINS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos (processo no 0712890-34.2023.8.07.0007). Em suas razões, a agravante sustenta que, comprovado que o agravado, nos autos do processo no 0712890-34.2023.8.07.0007, teve seu pedido julgado parcialmente procedente para receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser deferida a penhora no rosto daqueles autos. Afirma que a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor tenha expectativa de receber algum valor nos autos em que vai ser realizada a penhora. Alega que, caso não seja deferida a penhora no rosto dos autos, o agravado poderá executar a sentença e receber o valor de R$ 2.000,00, o que inevitavelmente prejudicará a agravante. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a penhora no rosto dos autos (processo no 0712890-34.2023.8.07.0007). No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, em razão da possibilidade de ficar privada de receber o seu crédito. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, para que se proceda à penhora no rosto dos autos basta que o devedor seja credor de direito postulado em outra demanda, independentemente da fase processual em que esta se encontre. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, é suficiente que haja possibilidade de o pretenso direito ser transferido a um terceiro ou que o alegado direito ostente expressão econômica, conversível em dinheiro, para se deferir a penhora no rosto dos autos, conforme entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos 1111745, 1695649, 1772878). Da análise dos autos do processo no 0712890-34.2023.8.07.0007, verifica-se que foi julgado procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor/agravado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser deferida a penhora no rosto daqueles autos. Desse modo, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 0712890-34.2023.8.07.0007 de eventual crédito que o agravado venha a receber. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator